Tribunal: STJ
Processo: 0061794-57.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1075527 - SP(2026/0061794-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANDERSON LUIS VIANA LOPES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
EXECUÇÃO

HABEAS
CORPUS
PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS.
INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55950662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:43:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ca1f28f9-ab06-450a-8fb0-9c0abfa8bee3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1075527 - SP(2026/0061794-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANDERSON LUIS VIANA LOPES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
EXECUÇÃO

HABEAS
CORPUS
PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS.
INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDERSON LUIS VIANA
LOPES contra decisão monocrática de fls. 89/94.
Nas razões, a parte agravante alega que houve manifesta ilegalidade por
violação do art. 112, § 1o e § 7o, da Lei de Execução Penal, pois implementou o lapso
para progressão ao regime semiaberto e o Juízo negou o pedido com fundamento em
falta grave não reabilitada, conforme Resolução
n.
SAP/SP
144/10.
Sustenta que não se aplica a Resolução
n.
ao caso,
SAP/SP
144/2010
porque o
§ 7o, da Lei de Execução Penal – lei nova, mais benéfica e
art. 112,
hierarquicamente superior – prevê a reaquisição do bom comportamento após o
cumprimento do requisito temporal exigível, sendo vedada analogia
.
in malam partem
Defende que o
§ 7o, da LEP contempla duas hipóteses para
art. 112,
reaquisição do bom comportamento – transcurso de um ano ou cumprimento do lapso
temporal necessário à progressão.
Aduz que não se trata de revolvimento probatório, mas de reconhecimento
do cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo.
Documento eletrônico VDA54840657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:28:50
Código de Controle do Documento: ec10b639-568f-4956-890c-144d6a77d9ec

Pede a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do agravo
regimental, com a concessão da ordem para progressão ao regime semiaberto.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
apresentada em agravo regimental deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou meras repetições das
teses já repelidas na decisão agravada.
No caso, as razões do agravo regimental não impugnam, de forma integral,
os motivos adotados na decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas
.
corpus
Com efeito, não houve impugnação específica quanto ao não conhecimento
do
substitutivo e quanto à premissa jurisprudencial de que faltas graves
habeas corpus
recentes – ainda que reabilitadas – podem embasar a negativa por ausência do
requisito subjetivo com base no histórico prisional.
Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da
decisão agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz nossa
jurisprudência: AgRg no HC n.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
1.009.391/MT,
DJEN de 1o/
; AgRg no HC n.
Ministro Teodoro Silva Santos,
10/2025
836.383/SP,
Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
Ministro Messod
21/3/2024;
1.020.291/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
e AgRg no HC n.
30/9/2025;
1.014.054/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 8/9/2025.
Assim,
deste agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA54840657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:28:50
Código de Controle do Documento: ec10b639-568f-4956-890c-144d6a77d9ec

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.075.527 / SP
Número Registro: 2026/0061794-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00105930820218260502
00170910220098260451
105930820218260502
170910220098260451
211570720258260502 00211570720258260502
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDERSON LUIS VIANA LOPES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDERSON LUIS VIANA LOPES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55915456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:31
Código de Controle do Documento: 5b8393a8-4a05-479d-834e-4bf3a8cbbb9b

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:31
Código de Controle do Documento: 5b8393a8-4a05-479d-834e-4bf3a8cbbb9b